Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730538-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JARES JOSE DA FONSECA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os descontos realizados na folha de pagamento do agravado, implementados com o intuito de ressarcir o erário (autos no 0712201-88.2022.8.07.0018, ID no 134027631). 2. O agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que os descontos realizados na folha de pagamento do agravado decorrem do exercício da autotutela de seus atos, pois foram identificados repasses de valores além daqueles efetivamente devidos ao servidor. 3. Destaca que a manutenção dos descontos é necessária para ressarcir o erário e que a pretensão do agravado estaria prescrita, pois superado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, já que a identificação do pagamento em excesso ocorreu em 2007 no processo administrativo no 0113-004708/2007. 4. Aduz que a quantia excedente não foi recebida pelo agravado de boa-fé, pois tinha plena ciência que os valores eram indevidos, os quais devem ser ressarcidos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa. Cita precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição e, sucessivamente, a reforma da decisão para restabelecer os descontos realizados na folha de pagamento do agravado até o integral ressarcimento dos valores indevidamente recebidos. 6. Cumpre decidir. 7. Não conheço o recurso em relação à alegação de prescrição, pois a matéria ainda não foi apreciada na origem, sob pena de configurar supressão de instância que afronta o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. O pedido do agravado é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 10. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Administração Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão nela personificados. 11. Em sua petição inicial o agravado relata que já providenciou o ressarcimento de R$ 67.819,50 que corresponderia a mais de 50% do total devido ao agravante. Esclarece que a quantia de R$ 387,84 vem sendo descontada em sua folha de pagamento desde 2007. Logo, a alegação de urgência não encontra guarida no cenário fático-jurídico e afasta a probabilidade de ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Os descontos questionados decorrem do exercício da autotutela e a apuração dos repasses indevidos ao agravado ocorreu em processo administrativo, cuja validade não é questionada na origem, presumindo ser legítimo. Como consequência, incumbe ao agravado o ônus probatório de demonstrar a sua boa-fé, o que somente será possível após a instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. Conforme posicionamento sedimentado pela jurisprudência, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 978674, 20160110168429RMO, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 14/11/2016. Pág.: 606/616. 14. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivocontrole,que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido decomando, domínio, direção, governo, o termocontrolefoi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sobcontroledo Governo; da transferência docontroleda pessoa jurídica; ou da participação popular nocontroledas ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. Afiscalizaçãodo Município, diz o artigo 31, é exercida mediantecontroleexterno do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verboscontrolarefiscalizarforam empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido dedireção, gerenciamentooucomando; o segundo, no sentido develar, vigiarouinspecionar,como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida docontrolee dafiscalizaçãoda produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa(de tutela)ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control,de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro,Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal.São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 15. Constatando-se que os descontos foram implementados pelo agravante em 2007 com o intuito de ressarcir o erário, fato reconhecido pelo agravado, a situação fático-jurídica anterior ao ajuizamento da demanda deve ser preservada até que seja possível analisar a pretensão inicial em juízo de cognição exauriente, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos. 16. A medida tem a sua reversibilidade garantida, pois apenas ratifica uma conduta praticada pelo agravante, a qual não é recente e se justifica na necessidade de ressarcimento do erário, apurada em processo administrativo. Caso o agravado tenha êxito em sua pretensão, os valores serão restituídos com a devida correção monetária. 17. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar pleiteada pelo agravante para suspender os efeitos da decisão recorrida e autorizar a manutenção dos descontos já realizados na folha de pagamento do agravado, na proporção apurada em processo administrativo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO